Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-35.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.290.111-00 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE SAQUE PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO - APLICAÇÃO
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS INOCORRENTES -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzido a erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas em decorrência do pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito contratado, uma vez que trouxe aos autos o “
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval
” contratado em 22/12/2015, (id no 82277450, p.01), com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Eis a Cláusula do contrato:
“(...) AUTORIZO que minha fonte pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral de minhas faturas”.

4.

Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto.

5.

É imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

6.

Demonstrada, portanto, a regularidade da contratação, bem como a disponibilização do valor na conta bancária da parte demandante, impositiva a improcedência da ação.

7.

O dano moral, de igual forma, deixa de se justificar em situação na qual a parte autora deixou de demonstrar a irregularidade da cobrança do débito, do que resulta inexistir dano à pessoa.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Autora postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida a erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ex positis, afasto a preliminar alegada,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade; b) CONDENAR o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 985,99 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) à título de dano material, de forma simples e não dobrada, corrigida monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da sentença (Sumula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

Inconformado, o Recorrente
BANCO DAYCOVAL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões recursais não foram apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, a sentença objurgada comporta reforma.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no contrato celebrado entre as partes.

De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez por cento) ou 5% (cinco por cento) do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

No caso concreto, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”
,
“Autorização para Desconto em Folha”,
além de
“Solicitação de Saque via Cartão de Crédito”,
devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovante de TED no valor de
R$ 3.339,00 (id no 82277453)
em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Nesse contexto, constata-se com clareza a indicação do serviço de cartão de crédito no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira e a plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

Logo, restando comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito,
o que foi refutado veementemente na exordial
, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Necessário se faz enfatizar que o fato de o empréstimo ter sido realizado na modalidade “cartão de crédito” somente altera o perfil da dívida, eis que o adquirente amortiza um valor muito baixo, tornando extenso o prazo de quitação. Por outro lado, caso o consumidor contratasse um empréstimo e pagasse um valor maior que o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral do débito, livrando-se dos encargos contratuais.

É cediço que adotando os mesmos juros em um contrato tradicional, com prazo certo, o valor de cada parcela seria muito maior, não havendo, portanto, a flexibilidade de pagar um valor mínimo mensalmente.

Com efeito, é cediço que a
prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento, contudo, aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e muito menos em indenização por danos morais.

Por fim, saliento que caberia ao autor requerer
revisão contratual
para apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é suficiente para quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, porquanto não há elementos capazes de macular a relação jurídica firmada entre as partes.

Aliás, oportuno destacar que caso fosse está a pretensão (revisão contratual), não se mostraria viável para tal intento a presente ação, pois haveria necessidade de recálculo de taxas e demais encargos contratuais, o que dá à ação a natureza de revisional, exigindo a realização de cálculos mais complexos, e, por consequência, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida nos autos e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, revogo a liminar outrora deferida no id no
82276979.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021